Tribunal: TJPA
Processo: 0029198-94.2015.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029198-94.2015.8.14.0130

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA SANTA MARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DEPÓSITO DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO PRESUMIDO. REPARAÇÃO IN NATURA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública de indenização por dano material e moral coletivo ao meio ambiente, proposta em face da empresa Indústria e Comércio de Madeira Santa Maria LTDA-EPP, em razão da manutenção de 1.351,4284 m3 de madeira em tora, de diversas espécies, sem a devida licença ambiental. A sentença julgou improcedentes os pedidos de condenação à recomposição ambiental (plantio de mudas) ou, alternativamente, ao pagamento pecuniário, bem como à indenização por dano moral coletivo. O Ministério Público recorreu, requerendo a reforma da sentença e a condenação da ré às obrigações de fazer e de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a ilicitude ambiental da conduta da empresa, consistente no armazenamento de madeira sem licença ambiental; (ii) verificar a existência de nexo de causalidade e a configuração do dano ambiental presumido, para fins de responsabilização objetiva; e (iii) definir a adequação da reparação in natura e da indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

O armazenamento de madeira oriunda de espécies nativas sem licença válida configura infração ambiental prevista no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 e no art. 36 da Lei nº 12.651/12, sendo prescindível a comprovação de dano ambiental concreto para a configuração do ilícito e da responsabilidade.

O Auto de Infração lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, não sendo infirmado por prova robusta nos autos, sendo suficiente para embasar a condenação.

O dano ambiental, por sua natureza difusa, admite presunção de lesividade, sendo cabível a imposição de obrigação de fazer para reflorestamento proporcional à madeira irregularmente armazenada ou, subsidiariamente, indenização pecuniária equivalente, nos termos do art. 3º da Lei nº 7.347/85 e da Súmula 629 do STJ.

A configuração de dano moral coletivo é plenamente aplicável, dada a ofensa a bem jurídico de natureza difusa — o meio ambiente ecologicamente equilibrado — cuja lesão atinge toda a coletividade, justificando a indenização fixada em R$ 5.000,00, com destinação ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, bastando a existência de nexo causal entre a conduta e o dano, sendo desnecessária a prova de culpa.

O armazenamento de madeira sem licença válida configura infração ambiental e presume o dano, autorizando a responsabilização do infrator.

O dano moral coletivo é cabível nas hipóteses de degradação ambiental, por lesar direito difuso da coletividade, sendo devida a indenização correspondente.

A reparação in natura deve ser prioritária na tutela ambiental, podendo ser convertida em perdas e danos caso inviável sua execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único; Lei nº 12.651/12, arts. 36 e 2º, §1º; Lei nº 7.347/85, arts. 3º e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Tema 707, j. 27.08.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0801207-30.2021.8.14.0024, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001229-91.2011.8.14.0115, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806668-84.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE
, proposta em face da
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA SANTA MARIA LTDA-EPP
, objetivando a condenação da requerida a plantar mudas de árvores a serem apontadas pelo órgão ambiental, à razão de cinco mudas para quatro metros cúbicos de madeira apreendida ou, alternativamente, no caso de impossibilidade, a condenação ao pagamento de quantia em pecúnia, de forma que o reflorestamento ou o pagamento satisfaça o dano ambiental, bem como a condenação em dinheiro pelo dano moral coletivo ao meio ambiente, pelos prejuízos decorrentes da atividade irregular, e cujo decisum julgou improcedente o pedido autoral (Id nº 22248606 - fls. 17/18).

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL
(Id n° 22248606 - fls. 21/28), expondo, em síntese, a necessária reforma da Sentença, vez que a Apelada foi autuada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/PA, nos termos do artigo 46, parágrafo único da Lei 9.605/98, por ter em depósito 1.351,4284m3 de madeira em tora de diversas espécies, sem possuir licença válida, para todo o tempo do armazenamento, outorgada pela autoridade ambiental competente. Trata-se de produto de origem florestal completamente duvidosa, ensejando a condenação adequada, a fim de repor os danos causados ao meio ambiente e à coletividade pela conduta irregular da Recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id n° 22248610).

Recurso recebido em seu duplo efeito (ID n. 22250541).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou os termos das razões recursais (ID n. 22273629).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço

do recurso de apelação cível
.

Cinge-se a análise da questão em analisar se correta, ou não, a sentença de origem que não reconheceu a ocorrência de conduta ilícita capaz de configurar o dano ambiental praticado pela empresa requerida.

Como é cediço, a questão ambiental ostenta considerável relevo no ordenamento jurídico, tendo o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado sido elencado, inclusive, como um direito de todos, conforme se infere da leitura do art. 225, da Carta Magna,
in verbis:

"
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados."

A partir da proteção constitucional e do dever de proteção, a Lei nº 6.938/91 e a Lei 9.605/98, pautadas no princípio do poluidor pagador, estatuem a imposição, àquele que polui, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente, cuja responsabilidade, por ser objetiva, independe da culpa do causador do dano. Vejamos:

"Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

(...)

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”
(Lei nº 6.938/91)

No mesmo sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.374.284/MG (Tema 707 dos Recursos Repetitivos):

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.

2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.

(STJ, REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014.)

Ademais, tanto a Magna Carta como a legislação infraconstitucional responsabilizam o agente causador do dano ambiental, seja pessoa física ou jurídica, em três esferas diferenciadas e independentes entre si (tríplice responsabilidade), quais sejam: penal, administrativa e civil.

Pois bem.

Do exame detido dos presentes autos, extrai-se, com clareza solar, que a prova documental coligida ao processo evidencia que a EMPRESA RECORRIDA foi autuada por manter em depósito a expressiva quantidade de 1.351,4284 m3 de madeira em tora, abrangendo diversas espécies arbóreas, sem respaldo em autorização legal, vale dizer, desprovida da devida licença ambiental exigida para tanto, em franca afronta ao comando normativo insculpido no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

No caso sub judice, a materialidade do ilícito ambiental encontra-se devidamente consubstanciada no Auto de Infração n. 6843/2013, lavrado pela SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO PARÁ – SECTAM, o qual fora expedido em desfavor da empresa ora apelada em 17 de dezembro de 2013, conforme se depreende do relatório e do auto de infração anexados aos autos sob os IDs n. 22248604, página 8, até o ID n. 22248605, página 14.

É consabido, à luz do entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, que o Auto de Infração lavrado por agente da administração ambiental, agindo no exercício regular de sua competência, possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, atributo esse próprio dos atos administrativos em geral. Assim sendo, a desconstituição de referido ato demanda a produção de prova robusta e inequívoca capaz de infirmar sua higidez jurídica, o que, à evidência, não se operou na hipótese em exame.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUTO DE INFRAÇÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL QUE ATRIBUI A AUTORIA DO DANO AMBIENTAL AO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0806668-84.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 15/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DECRETAÇÃO DE REVELIA NA ORIGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELO IBAMA EM OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. NEXO CAUSAL. DANO PRESUMIDO. LEI Nº 6.938/81. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Os danos causados ao meio ambiente alegados nos autos estão embasados em documentos oficiais expedidos pelo IBAMA, como Auto de Infração e demais documentos acostados ao ID nº 877583 - Pág. 19, e nº 877584 - Pág. 3. Dentre eles estão documentos emitidos por fiscais ambientais, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade inerentes aos atos administrativos.

2 - No presente caso, entendo desnecessária a realização de qualquer outra prova nos autos, sendo suficientes as provas documentais para o julgamento do feito. Ademais, ressalto que a Apelante não apresentou contestação no momento oportuno, estando caracterizada a sua revelia. De modo que rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

3 - Os autos de infração são documentos emitidos por agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, e cabe ao Apelante a produção de prova em contrário.

4 - Não vislumbro, nos autos, qualquer indício de vício ou invalidade dos documentos exarados pela autoridade fiscal, e as alegações da Apelante são insuficientes para desconstituir tais documentos, que, por gozar de fé pública, somente podem ser invalidados por robusta prova em contrário.

5 - A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente. Assim, configurada, na espécie, a responsabilidade civil ante o ato ilícito praticado pela Apelante, não há como afastar a condenação imposta.

6 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, Apelação Cível 0001229-91.2011.8.14.0115, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/03/2024)

Desta feira, resta configurada a ocorrência do ilícito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, que dispõe:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda,
tem em depósito
, transporta ou guarda
madeira
, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
.”
(grifo nosso)

Outrossim, verifica-se que a APELADA incorreu igualmente em infração ao disposto no artigo 36 da Lei Federal n. 12.651, de 25 de maio de 2012, o que atrai, de forma incontornável, sua responsabilização nas esferas administrativa, civil e penal, nos exatos termos do §1º do artigo 2º do referido diploma legal. Transcreve-se, para melhor elucidação, o teor do dispositivo invocado:

“Art. 36. O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas, para fins comerciais ou industriais, requerem licença do órgão competente do Sisnama, observado o disposto no art. 35.

§ 1º A licença prevista no caput será formalizada por meio da emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final.

§ 2º Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável deverá estar registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no art. 17 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

§ 3º Todo aquele que recebe ou adquire, para fins comerciais ouindustriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos deflorestas de espécies nativas é obrigado a exigir a apresentação do DOFe munir-se da via que deverá acompanhar o material até obeneficiamento final.

§ 4º No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetriae dados sobre sua origem e destino.

Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

§ 1º Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do § 1º do art. 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e penais.”

Dessa maneira, afasta-se qualquer margem de dúvida quanto ao fato de que o armazenamento de produto florestal, à margem da devida licença expedida pelo órgão ambiental competente, consubstancia, por si só, elemento bastante para a configuração do dano ambiental, independentemente da demonstração de prejuízo concreto ao meio ambiente. No caso sob exame, tal dano revela-se inequivocamente comprovado, à luz do robusto acervo probatório já minuciosamente analisado nestes autos, o qual evidencia a materialidade da infração e a responsabilidade da parte recorrida.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos julgados abaixo:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. DEPÓSITO DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Amazônia Florestal Ltda. contra sentença que julgou procedente ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando a empresa ao pagamento de R$ 61.831,00 a título de indenização por danos materiais causados ao meio ambiente, e R$ 10.000,00 a título de dano moral coletivo, valores que deverão ser direcionados a projetos de preservação ambiental ou ao Fundo Estadual de Direitos Difusos, conforme escolha do Ministério Público.

2. A apelante pleiteia a reforma integral da sentença, alegando ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e ausência de responsabilidade objetiva, argumentando inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Amazônia Florestal Ltda. na ação civil pública; (ii) avaliar a existência de nexo causal entre a conduta da empresa e o dano ambiental, considerando a aplicação da responsabilidade objetiva; e (iii) determinar a adequação dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil ambiental adota o princípio da responsabilidade objetiva, conforme art. 225, §3º, da CF/1988 e art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, bastando o nexo causal entre a atividade e o dano ambiental, dispensando a comprovação de dolo ou culpa.

4. A fiscalização do IBAMA identificou a Amazônia Florestal Ltda. como responsável pelo depósito de 11,703 m3 de madeira nativa sem o Documento de Origem Florestal (DOF), configurando infração ambiental que caracteriza a conduta lesiva e evidencia o nexo causal entre a atividade da empresa e o dano ao meio ambiente.

5. A alegação de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a empresa foi devidamente associada ao dano ambiental pela ausência de licença obrigatória, o que legitima sua inclusão no polo passivo da ação.

6. Quanto à inépcia da inicial, o auto de infração e o termo de apreensão emitidos pelo IBAMA constituem prova suficiente para fundamentar a ação, não sendo necessária a indicação de pressupostos adicionais para a responsabilidade civil por dano moral coletivo, presumido pelo dano ambiental em questão.

7. A tese firmada no Tema 957 do STJ, que afasta a responsabilidade de empresas consumidoras finais em contextos específicos de transporte de carga, não se aplica ao caso, pois a Amazônia Florestal Ltda. detinha a posse direta da madeira irregularmente armazenada, e não apenas o papel de consumidora final.

8. Os valores fixados para danos materiais e morais coletivos observam a extensão do dano e a função pedagógica da indenização, visando desestimular práticas lesivas ao meio ambiente e compensar a coletividade pelo prejuízo ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, prescindindo de dolo ou culpa, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano.

2. A guarda e depósito de madeira sem o Documento de Origem Florestal constitui infração ambiental e legitima a responsabilização da empresa nos termos da responsabilidade objetiva.

3. É legítima a fixação de indenização por danos morais coletivos em razão de conduta que lesiona o meio ambiente, configurando ofensa à coletividade.

(TJPA, APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801207-30.2021.8.14.0024 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, visando à condenação de empresa transportadora de 22,119 m3 de madeira sem licença ambiental, em violação à legislação de proteção ao meio ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se a (i) verificar se o transporte de madeira sem licença ambiental configura dano ambiental presumido e (ii) estabelecer as consequências jurídicas da conduta ilícita, incluindo a reparação ambiental e a indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 225, caput, impõe a todos o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A proteção ambiental é complementada por normas infraconstitucionais que instituem a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, independentemente de culpa, como disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.

4. Configura-se dano ambiental presumido no transporte de produto florestal sem a devida licença ambiental, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal para a responsabilização do poluidor, nos termos da teoria do risco integral, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.374.284/MG, Tema 707).

5. O Auto de Infração lavrado pelo IBAMA é documento dotado de presunção de legitimidade e prova da infração ambiental cometida, em conformidade com o art. 405 do CPC. A conduta da empresa apelada configura violação do art. 36 da Lei nº 12.651/2012, que exige licença para o transporte de produtos florestais.

6. Em relação ao pedido de reparação, mostra-se adequada a condenação da empresa à obrigação de fazer, consistente no reflorestamento da área degradada ou de outra área indicada pelo órgão ambiental competente. Subsidiariamente, em caso de impossibilidade de reflorestamento, é cabível a condenação ao pagamento de indenização pecuniária correspondente ao volume de madeira transportado irregularmente, com base no art. 3º da Lei nº 7.347/1985.

7. Quanto aos danos morais coletivos, o transporte irregular de madeira prejudica toda a coletividade, privando-a de um meio ambiente equilibrado e afrontando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Fixada a indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/1985, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e providas, reformando integralmente a sentença para condenar a empresa apelada à obrigação de fazer consistente no reflorestamento ou, alternativamente, ao pagamento em pecúnia, além da indenização por danos morais coletivos.

Tese de julgamento: “O transporte irregular de madeira sem a devida licença ambiental configura dano ambiental presumido”.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005453-22.2014.8.14.0130 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO POR ARMAZENAMENTO ILEGAL DE TORAS DE MADEIRA NATIVAS DA FLORESTA AMAZÔNICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR VIOLAÇÃO AO PEDIDO CERTO E DETERMINADO DESCABIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE SE CONFUNDE COM O MÉRITO, ARGUMENTANDO FATOS. NO MÉRITO, NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES TENDO EM VISTA QUE MANTER EM DEPÓSITO E RECEBER, TAMBÉM SÃO CONDUTAS TÍPICAS QUE CONFIGURAM DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1- Em 12/11/2002 a empresa foi autuada por possuir em seu galpão o depósito de 283 m3 de madeira nativa da floresta amazônica em diversas espécies, a saber: Guajará, jatobá, oiticica, pequiarara, sucupira, copaíba, timborana.

2- Não restou comprovado qualquer equívoco no Auto de Infração, não há nos autos qualquer prova de a quantidade de madeira estaria incorreta. o Auto de Infração é Ato Administrativo com presunção de veracidade, e para ser desconstituído necessita de provas de seu erro.

3- AS alegações do apelante de que não cometeu nenhum ilícito não merecem prosperar, mesmo que tenha adquirido as toras de pequenos colonos e não as tenha cortado em pessoa. O art. 46 da Lei nº 9605/98 dispõe claramente em tipo misto alternativo acerca das condutas de receber e ter em depósito.

4- Sentença do Juiz de primeiro grau mantida. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005475-80.2014.8.14.0130 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/05/2021)

Em síntese, resta plenamente caracterizada a prática de ato ilícito ambiental, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, decorrentes do armazenamento de madeira proveniente de espécie nativa sem a devida autorização legal. Tal circunstância, por sua própria natureza, revela a ilicitude da origem do produto florestal, o que, por conseguinte, enseja a responsabilização do denominado poluidor indireto — assim entendido aquele que, embora não tenha perpetrado diretamente a degradação ambiental, contribui de modo relevante para sua ocorrência. Com efeito, a jurisprudência e a doutrina majoritária reconhecem a possibilidade de responsabilização mesmo nas hipóteses em que a conduta do agente tenha concorrido de forma indireta para a eclosão do dano ambiental, bastando, para tanto, que haja relação causal apta a vincular a ação ou omissão ao resultado lesivo.

Nessa esteira, dispõe a Súmula 629, do STJ:

"Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Na hipótese vertente, observa-se que o pedido veiculado na exordial tem como pretensão principal a condenação da APELADA à obrigação de reflorestar a área degradada, medida essa que se coaduna com o princípio da reparação in natura, amplamente consagrado no ordenamento jurídico ambiental. De forma subsidiária, e apenas na remota hipótese de total impossibilidade material ou jurídica de cumprimento da obrigação de fazer, postula-se o adimplemento da reparação por equivalente pecuniário, consoante autoriza o artigo 3º da Lei Federal n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que rege a tutela dos interesses difusos e coletivos em matéria ambiental.

Logo, a empresa recorrida deverá
realizar o plantio de mudas de árvores
a serem apontada pelo IBAMA, na proporção de 05 (cinco) mudas para cada 4m
3
de madeira armazenada irregularmente, mediante projeto a ser apresentado ao órgão ambiental competente, no prazo de 120 (cento e vinte dias), devendo ser concluído seu cumprimento em 30 (trinta) dias a contar da aprovação do projeto, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida ao Fundo de que cuida o art. 13, da Lei 7.347/85.

Na
impossibilidade do reflorestamento
, tal obrigação pode ser convertida em perdas e danos, a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, cujo montante será correspondente à quantidade de madeira objeto do Auto de Infração.

No que tange à configuração dos
danos morais coletivos
, verifica-se que, no presente caso, a conduta ilícita perpetrada pela parte requerida transcende os limites individuais e atinge diretamente um bem jurídico de natureza difusa, qual seja, o direito da coletividade a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Dessa maneira, o reconhecimento do dano moral coletivo no contexto ambiental não apenas se justifica, como também se mostra essencial para a preservação do princípio da dignidade humana e para a efetividade das normas de proteção ambiental, desestimulando práticas ilícitas que comprometam o bem-estar social e a sustentabilidade do meio ambiente.

No tocante ao valor de indenização por danos morais devidos à coletividade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, tendo como parâmetro a quantidade de madeira irregularmente armazenada, devendo o referido
quantum
indenizatório ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 da Lei Federal 7.347/1985).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, reformando integralmente a sentença, para
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, para
CONDENAR
a parte requerida a:

1)
realizar o plantio de mudas de árvores
a serem apontada pelo IBAMA, na proporção de 05 (cinco) mudas para cada 4m
3
de madeira armazenada irregularmente, mediante projeto a ser apresentado ao órgão ambiental competente, no prazo de 120 (cento e vinte dias), devendo ser concluído seu cumprimento em 30 (trinta) dias a contar da aprovação do projeto, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida ao Fundo de que cuida o art. 13, da Lei 7.347/85;

2) Ao
pagamento, a título de indenização por danos morais coletivos
, da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei nº 7.347/85, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da infração (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula nº 362 do STJ).;

3) Subsidiariamente, na eventual
impossibilidade do reflorestamento
, a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos, a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, cujo montante será correspondente à quantidade de madeira objeto do Auto de Infração;

4) Ao
pagamento das custas e despesas processuais
, em razão da sucumbência.

Sem condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da não comprovação de má-fé (art. 18 da Lei Federal 7.347/1985).

É o voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2025